Tribunal: TJDFT
Processo: 0740164-62.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0740164-62.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EPS - ENGENHARIA, PROJETOS E SERVICOS LTDA AGRAVADO: ALUMI PUBLICIDADES LTDA - EPP D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por EPS - ENGENHARIA, PROJETOS E SERVIÇOS LTDA em face da decisão proferida pelo Juízo da Vara Cível de Brasília que, nos autos do Cumprimento de Sentença no 0720846-90.2021.8.07.0001, determinou a suspensão do cumprimento de sentença até o julgamento do Recurso Especial no 1.797.758/DF interposto em desfavor de acórdão proferido no bojo da Ação Declaratória c/c Cobrança no 0726476-69.2017.8.07.0001. A agravante defende que a decisão agravada deve ser reformada, haja vista que a agravada, ao interpor o REsp no 1.797.758/DF, não se insurgiu contra a parte do acórdão que manteve a integral procedência da reconvenção apresentada pela exequente, ora agravante, de modo que houve trânsito em julgado deste ponto e, por conseguinte, coisa julgada material da sentença da reconvenção. Destaca que, considerando que o cumprimento de sentença movido pela agravante objetiva dar cumprimento à sentença da reconvenção já transitada em julgada (que condenou a agravada ao pagamento multa compensatória disposta no contrato firmado entre as partes), a determinação contida na decisão agravada de suspensão do feito até o julgamento do recurso especial em epígrafe pelo Superior Tribunal de Justiça ofende a coisa julgada. Advoga no sentido de que não merece prevalecer o sobrestamento do cumprimento de sentença pelo simples fato de haver recurso especial pendente de julgamento pelo Eg. STJ, porquanto este recurso é dotado apenas de efeito devolutivo, não impedindo, portanto, a cumprimento provisório da sentença. Destaca, ainda, que a agravada não postulou a concessão de efeito suspensivo ao recurso, o que ratifica o seu efeito meramente devolutivo. Tece considerações. Por fim, requer o conhecimento do agravo de instrumento e a concessão do efeito suspensivo para sustar os efeitos da decisão agravada. No mérito, requer a confirmação da tutela de urgência para reformar a decisão agravada, para determinar o prosseguimento do cumprimento de sentença até o pagamento integral do débito ou, ao menos, até a ultimação dos atos constritivos, em garantia do cumprimento das obrigações, antes de iniciados os atos expropriatórios. Preparo de ID 31515003 e 31515004. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do recurso nos termos do artigo 1.015, I do Código de Processo Civil. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, recebido o Agravo de Instrumento poderá o Relator atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando-se ao juiz sua decisão. Diz a norma: Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; (destaquei) E nos termos do art. 995, parágrafo único do Código de Processo Civil, poderá ser atribuído efeito suspensivo ao recurso em caso de risco de dano grave ou de difícil reparação à parte, desde que evidenciada a probabilidade de provimento da irresignação. Diz a norma: Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. (destaquei) A tutela de urgência deve ser concedida caso reste demonstrada a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Assim estabelece o Código de Processo Civil: Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Desta forma, pela simples leitura do texto legal, resta claro que para concessão da tutela de urgência devem estar presentes três requisitos: (i) a probabilidade do direito e (ii) o perigo do dano ou risco ao resultado útil do processo. No caso dos autos, entendo que tais requisitos se encontram presentes conforme será demonstrado a seguir. A decisão agravada tem o seguinte teor (ID 106047036, autos de origem): Trata-se de cumprimento de sentença por meio do qual a exequente alega pretender o cumprimento tão somente da parte líquida da sentença. Sustenta, ainda, que “o Executado não recorreu do acórdão de 2a instância que manteve a integral procedência da reconvenção, ocasionando, portanto, a coisa julgada da sentença da reconvenção.” (ID 95070516-pág 1) A sentença exequenda, determinou em seu dispositivo, o seguinte: “Ante o exposto, nos termos do art. 487, I do CPC, JULGO IMPROCEDENTE o pedido formulado na ação principal. Por outro lado, JULGO PROCEDENTE os pedidos formulados na reconvenção para: a) a partir da presente data, decretar a rescisão do contrato de id 9737385 por culpa do autor/reconvindo e, em consequência: b) determinar que o reconvindo proceda ao pagamento da multa compensatória fixada na cláusula 6.1 do contrato, que deverá incidir a partir da data da rescisão; c) quanto às cláusulas 3.1 e 4.2 do instrumento de id. 9737385, reconhecer a inadimplência da autora a partir de 07/10/2016 até a presente data. Os valores devidos pela autora/reconvinda à ré/reconvinte deverão ser apurados em sede de liquidação de sentença.” (ID 97279083-pág 6) O pedido de cumprimento de sentença foi dirigido à cobrança da multa compensatória fixada na cláusula 6.1 do contrato objeto da lide, resultando num débito exequendo de R$ 5.044.366,12 (ID 95070516). Intimada, a executada apresentou impugnação ao cumprimento de sentença, alegando, em suma, que recorreu do acórdão (ID 97279084) que manteve a sentença exequenda incólume, requerendo a sua nulidade (ID 101782490). Acrescentou ter interposto Recurso Especial pretendendo a anulação do referido acórdão, ao qual foi dado seguimento, razão pela qual pugna pela suspensão do cumprimento de sentença, pela conversão do feito à modalidade de cumprimento provisório ou, no mérito, ao reconhecimento da existência de excesso de execução no montante de R$ 2.017.630,43. Entendo que assiste razão à parte executada. Compulsando os autos, verifica-se que a executada recorreu do acórdão de ID 97279084, sendo que, inicialmente, houve decisão monocrática, proferida no âmbito do STJ, indeferindo o seguimento do Recurso Especial (ID 97279091). No entanto, em consulta ao site do STJ, verifica-se que, em decorrência de juízo de retratação, foi dado provimento ao agravo em recurso especial, tendo sido determinada o retorno dos autos eletrônicos para julgamento do recurso especial (documento eM anexo). Ante o exposto, aguarde-se o julgamento do REsp no 1.797.758/DF pelo egrégio Superior Tribunal de Justiça. Após, voltem os autos conclusos. A agravante defende que não há que se falar em suspensão do feito, seja porque a parte do acórdão que manteve a integral procedência da reconvenção apresentada pela exequente não é objeto do REsp no 1.797.758/DF; seja porque o recurso especial não é dotado de efeito suspensivo e a parte não pugnou pela tutela provisória. Da leitura dos autos em epígrafe, ainda que a questão referente à procedência da reconvenção não tenha transitado em julgado, pois houve pedido no recurso especial de anulação do v. acórdão pela violação aos artigos 10, 933 e 1.021, todos dos CPC (ID 17732494, do processo de conhecimento no 0726476-69.2017.8.07.0001) e que, em decorrência de juízo de retratação, foi dado provimento ao agravo em recurso especial, tendo sido determinada o julgamento do recurso especial, necessário esclarecer que, nos termos do artigo 995 do CPC, o Recurso Especial não é dotado de efeito suspensivo. Isso significa que, uma vez proferido julgamento colegiado pelos órgãos de Segundo Grau, o respectivo acórdão passa a ter eficácia imediata, inclusive, ante a ausência do deferimento de eventual pedido de tutela provisória, para que seja atribuído efeito suspensivo à impugnação ainda pendente de julgamento, no tribunal superior. Assim, deve ser reformado o entendimento proferido na decisão agravada. Neste sentido: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXECUÇÃO DEFINITIVA. RECURSO ESPECIAL PENDENTE DE JULGAMENTO SEM EFEITO SUSPENSIVO. OBJETO DO RESP. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. TRÂNSITO EM JULGADO DA SENTENÇA NA MATÉRIA DE FUNDO. DECISÃO REFORMADA. 1. Consta do artigo 995 do Código de Processo Civil que tanto o recurso extraordinário quanto o recurso especial não são dotados de efeito suspensivo. Significa que, uma vez proferido julgamento colegiado pelos tribunais de segundo grau, o respectivo acórdão passa a ter eficácia imediata. 2. Apenas em certas situações, nas quais desponte chance razoável de êxito do recurso especial, o recorrente poderá pleitear o deferimento de tutela provisória, para que seja atribuído efeito suspensivo à impugnação ainda pendente de juízo de admissibilidade, perante o tribunal de origem, ou de julgamento, no tribunal superior. (...) 4. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1229272, 07182519220198070000, Relator: CARLOS RODRIGUES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 12/2/2020, publicado no DJE: 28/2/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ante o exposto, CONHEÇO do agravo de instrumento e DEFIRO a concessão do efeito suspensivo ao recurso. Dê-se conhecimento ao Juízo agravado dos termos da presente decisão, requisitadas as informações de estilo. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contraminuta no prazo legal. Brasília, DF, 15 de dezembro de 2021 14:59:41. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador